Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0738345-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO CSF S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA RECORRIDO: CRESCILIA APARECIDA VALLOCCI DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso, verifica-se o óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2022-03-22. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora Brasília/DF, 22 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora